Tribunal: TJDFT
Processo: 0737401-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737401-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se apelação interposta por ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA (ID 62467151) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 62467149), que nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. A pretensão da autora tem por objetivo, em síntese, ver imposta à ré a obrigação de se abster de cobrar, por qualquer meio (judicial ou extrajudicial), supostos débitos que já estejam prescritos. Além disso, a exclusão das ofertas de acordo do Serasa Limpa Nome, a declaração de inexigibilidade do débito de conta atrasada, diante da ocorrência da prescrição, com a sua consequente retirada da base de dados daquela plataforma de negociação. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, no âmbito do REsp no 2.092.190/SP, em sessão virtual de 22/05/2024 a 28/05/2024, em relação aos processos que tratam do tema, o seguinte: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ”. De forma mais precisa, a questão submetida a julgamento, que compõe o Tema Repetitivo 1.264 daquela Corte Superior, está assim delimitada: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Assim, em prol da segurança jurídica e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, determino o sobrestamento do processo até o julgamento do paradigma acima descrito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator